Tribunal: TJPA
Processo: 0801946-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801946-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: AGUINALDO FERREIRA DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. Decreto prisional não juntado aos autos, sendo que o desconhecimento do real motivo que levou o juízo de piso a decretar a prisão preventiva do paciente impossibilita a análise da alegação de ausência de justa causa da medida extrema, face a deficiência instrutória do
mandamus
, ressaltando-se que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Inteligência da Súmula nº. 08, deste Egrégio Tribunal.
2
)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente deve ser refutada quando as particularidades do caso justificam a demora na tramitação processual.
In casu
, extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso,
já tendo sido designada audiência instrutória para o dia 13 de julho de 2020, ocasião em que, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença
, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido,
mormente diante da determinação de suspensão de audiências pela Portaria Conjunta n.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, que trata de
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito deste E. TJE/PA, em consonância com a Recomendação n.º 62, do CNJ.
3
)
.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Walter Jorge Dias (OAB/PA 13.459) em favor de AGUINALDO FERREIRA DE FARIAS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante em 21 de outubro de 2019 pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, tendo sido tal prisão homologada e convertida em preventiva, alegando, em síntese, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar do mesmo, bem como por excesso de prazo ao término da instrução processual, em virtude de adiamento de audiência, alegando ainda ser o referido paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo
ou para que seja substituída a sua segregação cautelar por outras medidas não restritivas da liberdade.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora.

Às fls. 19/21, o magistrado
a quo
esclareceu, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, tendo sido a referida prisão homologada e convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime.

Acrescenta que o feito se encontra aguardando realização de audiência instrutória, já designada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como excesso de prazo ao término da instrução processual, em virtude do adiamento de audiência, requerendo a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas não restritivas da liberdade, ressaltando ser ele detentor de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, ressalta-se não ter o impetrante instruído devidamente sua inicial com documentos hábeis e comprobatórios da alegada ausência de justa causa da medida extrema, qual seja, o decreto preventivo, mas tão somente as decisões que mantiveram a segregação cautelar do paciente,

prolatadas em 11/11/2019 e 20/02/2020,

sendo que o desconhecimento do real motivo que levou o juízo de piso a decretá-la impossibilita a análise de tais argumentos, face a deficiência instrutória do
mandamus
.

Nesse sentido,
verbis:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DEPURADOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.
3. A matéria relativa à consideração, como maus antecedentes, de condenações anteriores ao período depurador de cinco anos de que trata o inciso I do artigo 64 do Código Penal, está pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso). 4. Enquanto pendente de julgamento o recurso paradigmático, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal firmara jurisprudência no sentido de que a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de ‘habeas corpus’ de ofício (HC 132.120 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-041 de 6.3.2017).5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 138471 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)

Ademais, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
sendo, inclusive, nesse sentido o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
: “
SÚMULA Nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por outro lado, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente preso
em 21 de outubro de 2019, pois ao contrário do aduzido supra
,
das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada por ele, em que pese a remarcação da audiência de instrução e julgamento, não debitadas ao juízo
a quo
, já tendo sido redesignada a aludida audiência para o dia 13 de julho de 2020, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido,
mormente diante da Portaria Conjunta n.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, a qual,
ao estabelecer medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito deste E. TJE/PA, determinou
em seu §3º, art. 1º,
que
“
a suspensão de audiência aplica-se, inclusive, a processos envolvendo réus presos e adolescentes internados em conflito com a lei.”,
em consonância com a Recomendação n.º 62, do CNJ.

Logo, estando o feito atualmente aguardando a realização da audiência instrutória designada para o dia 13 de julho de 2020 ocasião em que, nos termos do art. 403, do CPP
[1]
, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença, não havendo que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto
, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

[1]

Art. 403.
Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

Belém, 25/05/2020